Tribunal: TJPA
Processo: 0802874-13.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802874-13.2018.8.14.0006

APELANTE: IKETANI E LIBONATI LTDA

APELADO: TEDY RONY LUZ DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802874-13.2018.8.14.0006

APELANTE: IKETANI E LIBONATI LTDA

ADVOGADO: WILSON JOSE DE SOUZA

APELADO: TEDY RONY LUZ DUARTE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_______________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802874-13.2018.8.14.0006

APELANTE: IKETANI E LIBONATI LTDA

ADVOGADO: WILSON JOSE DE SOUZA

APELADO: TEDY RONY LUZ DUARTE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por IKETANI E LIBONATI LTDA em face de sentença do juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA nos autos da ação de execução proposta em face de TEDY RONY LUZ DUARTE.

Houve determinação para regularizar a representação processual, além de mandado de DE CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS (id n. 2129749 - Pág. 1)

Não houve manifestação da parte exequente. (id n. 2129750 - Pág. 1)

O julgador de piso considerando que o exequente não cumpriu a determinação judicial, conforme se infere da certidão de fls. 30 ,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV,
do Código de Processo Civil. (id n. 2129751 - Pág. 1).

Inconformado, o APELANTE aduz que não houve publicação do ato judicial de id n. 2129749 - Pág. 1. Disse que não há que se falar em inércia do autor, quando ele, por força de lei, está impedido de realizar certos atos processuais, no caso a não publicação no Diário Oficial Eletrônico. Afirma que a extinção da ação de execução, sem cobrar da parte devedora, o que esta deve, faz surgir o instituto do enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802874-13.2018.8.14.0006

APELANTE: IKETANI E LIBONATI LTDA

ADVOGADO: WILSON JOSE DE SOUZA

APELADO: TEDY RONY LUZ DUARTE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Volta-se o recorrente contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, IV do CPC, aduzindo, em suma, que a determinação de diligência pelo juízo referente a regularização da representação processual não foi publicada no diário de justiça, sendo indevida a sentença que extinguiu o feito, requerendo que se retome o curso da execução a fim de não resultar em enriquecimento ilícito da parte executada.

Em consulta ao Diário de Justiça Eletrônico, verifica-se que a decisão que antecedeu a sentença e que determinou a regularização da procuração, foi publicada no DJE na edição de n. 6528/2018 - quinta-feira , dia 18 de outubro de 2018, tendo tal publicação referido o nome do advogado da parte autora WILSON JOSE DE SOUZA, conforme requerido na petição inicial.

No caso em tela, verificando o julgador de piso que a procuração teria sido assinada por sócio que não seria sócio administrador da empresa autora, determinou a regularização da representação processual no prazo de 15 dias.

Ocorre que tal medida não foi providenciada pelo exequente, mesmo tendo o ato judicial sido devidamente publicado, quedando-se inerte o exequente, ora recorrente quanto à determinação judicial.

Neste aspecto, não havendo a devida regularização na representação processual incorre-se na ausência de requisito processual de validade, sendo pertinente a extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, IV do CPC/15. Neste sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CRÉDITO/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. REQUISITO PROCESSUAL DE VALIDADE AUSENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - O desenvolvimento do processo depende de regularidade da representação processual, sem a qual se impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil - A postulação em juízo sem procuração, ou por instrumento inválido, é vedada pelo artigo 104 do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AC: 10000221897044001 MG, Relator: Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. I - As pessoas jurídicas serão representadas em juízo por quem seus respectivos estatutos designarem, ou, na omissão deste, por seus diretores (art. 75, VIII, CPC). II - Impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, conforme o art. 485, IV, CPC, em razão da irregularidade na representação judicial da pessoa jurídica.

(TJ-MG - AC: 10394150057211001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data de Publicação: 06/12/2019)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023